Tribunal: TJMT
Processo: 0003119-20.2009.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003119-20.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (APELADO), MATIAS TOLEDO DE MELO JUNIOR - CPF: 036.487.061-36 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), NADILSON GONCALVES AUED - CPF: 498.084.949-00 (APELANTE), THAINARA JESSICA DA SILVA AUED - CPF: 025.196.091-92 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), NADILSON GONCALVES AUED - CPF: 498.084.949-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, DESPROVEU O AGRAVO RETIDO. NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO O RECURSO DE AUTORA E DESPROVEU O APELO DO DEVEDOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS MONITÓRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA -

ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA –
AGRAVO RETIDO
– PRECLUSÃO -

CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE - ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL -
DESPROVIDO
-

PRELIMINARES
– CARÊNCIA DE AÇÃO – ARTIGO 785 DO CPC/15 – OPÇÃO DA MONITÓRIA EM DETRIMENTO DA EXECUÇÃO –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
– NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARTES CAPAZES E APTAS PARA CONTRATAR –
CAUSA DEBENDI
– DESNECESSIDADE – JUROS DE MORA – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA A CONTAR DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – MULTA MORATÓRIO – PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve ser desprovido o agravo retido quando inexiste a alega preclusão na notificação do devedor sobre a cessão de crédito, conforme determina o artigo 290 do Código Civil, principalmente quando este teve conhecimento da cessão antes da distribuição da ação.

Ademais,
consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, exceto se comprovar o pagamento da dívida antes da cessão do crédito (
STJ -

AgRg nos EREsp 1.482.670/SP).

A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Inteligência do
artigo 785 do CPC/15
e do
Enunciado 101 da I Jornada de Direito Processual Civil
.

Deve ser mantida a validade da Escritura Pública de Confissão de Dívida quando não se verificar qualquer vício de consentimento que possa torná-la suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-la, muito mais ainda quando foi livremente assinada pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, perante um Oficial de Tabelionato, que é portador de fé pública.

Ainda, tratando de
escritura pública de confissão de dívida torna-se desnecessária, nos termos da jurisprudência do STJ, a indicação da
causa debendi
ou a apresentação dos contratos ou documentos que deram origem à dívida confessada (
STJ - AgInt no AREsp 435.853/SC
).

Em se tratando de ação monitória, os juros de mora devem incidir a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

A multa moratória deve ser aplicada em conformidade com a previsão contratual, devendo ser reduzida em caso de ser excessiva, que não é o caso.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em observância ao ordenamento jurídico.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0003119-20.2009.8.11.0018

APELANTES
: NADILSON GONCALVES AUED e ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA

APELADOS
: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
(
ID nº 000000
) e outro por
NADILSON GONÇALVES AUED
(
ID nº 96161481
) em face da sentença proferida nos autos da
Ação Monitória nº 3119-20.2009.811.0018
, entre as mesmas partes, que julgou parcialmente procedente tanto os embargos monitórios quando a ação monitória, nos seguintes termos:

"
A) PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos monitórios opostos por
Nadilson Gonçalves Aued
para declarar a nulidade parcial do negócio jurídico unicamente no que se refere aos juros incidentes, declarando inexigível o montante mensal no valor de R$9.516,60 (nove mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos).

B) PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória ajuizada por
Esly Sebastião Piovesan Moreira de Souza
em face de N
adilson Gonçalves Aued
, para condenar o requerido ao pagamento de R$188.823,00 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e três mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, a incidirem a partir do vencimento do débito (10/07/2006). A correção monetária se dará de acordo com o índice IPCA.

Tendo em vista que o autor decaiu de parte mínima do pedido condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Assim, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência,
converto o mandado inicial em mandado executivo
(art. 700 e §§ do CPC), considerando o valor acima estabelecido
."

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA

Insatisfeito com parte da sentença, pretende o autor/apelante a sua reforma para que incida sobre o débito principal a multa moratória de R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos), conforme pactuado entre as partes.

Adiante, informa que o objetivo da cláusula penal é assegurar que ao menos parte dos prejuízos sejam recompostos caso uma das partes não cumpra o contrato. Nesse caso, a multa é estabelecida pelo Código Civil, que determina, no artigo 409, que a cláusula penal estipulada em conjunto com a obrigação pode se referir à inexecução completa da obrigação, de alguma cláusula especial ou à mora.

Pondera ainda que nos casos em que há a declaração de nulidade de multa ou juros cobrados acima do limite legal, estes devem ser reduzidos para o permitido em lei, e não extintos.

No mais, na concepção do autor/apelante, deve concomitante aos juros de 1% (um por cento) e correção monetária, ser aplicada multa moratória limitada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, a teor do que dispõe o
art. 9º do Decreto 22.626/33.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para prevalecer a multa contratada de

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, mantendo-se os demais termos incólumes.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE NADILSON GONÇALVES AUED

Em suma, pretende o requerido/apelante que seja analisado o "
AGRAVO RETIDO
", bem como a preliminar de

carência da ação
, posto que a demanda correta seria execução; e
ausência de pretensão resistida.

No mérito, alega
nulidade do negócio jurídico
, diante do negócio simulado, uma vez que o contrato foi realizado para acobertar a agiotagem.

Adiante, pontua pela aplicação da
Medida Provisória nº 2.172-32/2001
, invertendo o ônus da prova, bem como sustenta que o seu
direito de defesa foi cerceado
, diante da declaração de preclusão da oitiva de testemunha.

Enfatiza ainda que a
correção monetária e os juros
foram computados de forma errônea e em afronta à legislação pátria.

No mais, pondera também que seja revista a
verba de sucumbência
, a qual foi redistribuída sem observação ao princípio da equidade.

Por fim, pugna pelo acolhimento do agravo retido ou, no mérito, pelo provimento do recurso.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões de
NADILSON GONÇALVES AUED
vieram no
ID nº 96161481
, e de
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
no
ID nº 96161481
, alegando o primeiro, em preliminar, a intempestividade do recurso interposto pelo autor/apelado. No mérito, ambos rebateram o recurso um do outro, pugnando cada qual pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA

No entender do requerido/apelante, a alegada intempestividade advém em virtude da retirada dos autos em cartório pelo autor/apelado para conversão dos autos físicos para o virtual, sendo que, em
24/08/2020
, o autor/apelado juntou aos autos o processo digitalizado, demonstrado assim sua inequívoca ciência da sentença que foi prolatada no dia
20/07/2020
.

Não prospera essa preliminar - até porque, resta incontroverso nos autos que no período (agosto/2020) os processos físicos estavam suspensos, inclusive o próprio requerido/apelante confirma tal assertiva.

Ademais, a digitalização oficial do processo ocorreu tão somente em
20/05/2021
, conforme
ID nº 96161477
, data esta em que se iniciaram as intimações pelo PJE, logo, não valendo para o fim do prazo a digitalização feita pelos advogados das partes.

Ainda, vale salientar que inexiste amparo no ordenamento jurídico que a retirada dos autos em cartório, mesmo em período de suspensão de prazos, supre a publicação do DJE, inclusive a jurisprudência colacionada para reforçar seus argumentos não faz qualquer menção sobre suspensão de prazo. Trata-se de jurisprudência que a ciência inequívoca de uma decisão ou sentença se dá com a retirada dos autos em cartório, todavia, em período de normalidade.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
do recurso do autor.-

PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO - DECISÃO QUE CONCEDEU 10 DIAS PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO

Insurge-se o agravante contra a decisão que concedeu, em audiência, preliminar, o prazo de 10 dias para o agravado manifestar-se sobre matéria já impugnada, o que não concorda, diante da preclusão consumativa, além de desprestigiar os princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa.

Confira o conteúdo da decisão agravada:

Conforme se denota, a questão apresentada refere-se ao artigo 290 do Código Civil, onde prevê que a cessão de crédito não terá efeito em relação ao devedor quando não notificado, sendo assim, não havendo notificação, o credor seria parte ilegítima para ajuizar a ação.

Contudo, após a intimação, o autor juntou a notificação no
ID nº 96161478
:

No caso, embora de fato não seja matéria de ordem pública, certo é que também não há que se falar em preclusão, uma vez que se trata de documento que já se encontrava de posse do devedor desde
26/03/2007
, portanto, antes mesmo da distribuição da ação em
26/11/2009
.

Se não fosse o bastante, de muito resta pacificado no STJ que a ausência de notificação ou notificação posterior ao vencimento da dívida não é capaz de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, uma vez que as obrigações persistem,
exceto se devedor comprovar o pagamento da dívida ao devedor originário antes da cessão do crédito
.

Sobre o tema do
STJ
:

"AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DA CESSÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1.
Consoante entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, exceto se comprovar o pagamento da dívida antes da cessão do crédito.
"
(STJ - AgRg nos EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 24/9/2018).

Grifei.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2.
A falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que julgar necessários para a conservação do direito cedido.
3. A partir da citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido."
(STJ - AgRg no AREsp 104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. I
I - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação
.
Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar.
III - O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento."
(STJ - REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 22/2/2011)

Conforme se denota, a cessão de crédito constitui negócio bilateral que diz respeito exclusivamente ao credor cedente e ao cessionário adquirente do crédito, sendo desnecessária a notificação.

Assim, se a cobrança da dívida e a prática dos atos necessários à sua conservação não estão condicionados nem mesmo à existência de notificação prévia, despiciendo acrescentar qualquer outra discussão, tal como o fato dessa notificação carecer de formalismo ou pessoalidade, sob pena de cercear a liberdade do credor em promover a cobrança da dívida ou os atos necessários à satisfação do seu crédito, assim sendo, não há que se falar em preclusão ou ilegitimidade ativa do credor para ajuizar a ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo retido
.-

PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO

Conforme alegou o apelante, a ação monitória resta carente, uma vez que a ação correta seria a de execução, pretendendo assim, a sua extinção.

No entanto, o direito não o socorre - até porque, o ordenamento jurídico dá guarida ao credor para escolher o procedimento judicial que melhor convém à busca de seus direitos, diante do que dispõe o artigo 785 do CPC/15:

"Art.785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial."

Ainda sobre o tema do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA PELA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. 1. Caso em que o Tribunal de origem entendeu inexistente o interesse de agir na pretensão do Município consubstanciada na cobrança das infrações de trânsito praticadas pelo particular, por meio da Ação Monitória. 2. O STJ entende que não se verifica prejuízo para o direito de defesa com a escolha do rito da Ação Monitória, que é mais demorado que o rito da Ação de Execução de Título Extrajudicial. Precedentes: REsp 1281036/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/05/2016; AgRg no AREsp 148.484/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/5/2012; AgRg no REsp 1.209.717/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 17/9/2012. 3. Nesse sentido, o enunciado 446 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: ‘cabe ação monitória mesmo quando o autor for portador de título executivo extrajudicial’. Ainda, o enunciado 101 da I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal: "É admissível ação monitória, ainda que o autor detenha título executivo extrajudicial". 4. (...). 5. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1748849/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018).

Ainda, do
Enunciado 101 da I Jornada de Direito Processual Civil
, do Conselho da Justiça Federal, extrai: "

"É admissível ação monitória, ainda que o autor detenha título executivo extrajudicial"

Ademais, ainda que não fosse o caso de ação monitória e sim de execução, os autos não poderiam ser extintos de plano, uma vez que competia ao magistrado, ao entender pelo não cabimento da monitória, determinar ao autor que emendasse a inicial para converter o feito monitório em executivo.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de carência de ação
.-

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

Na concepção do devedor/apelante, não houve, pelo apelado, a impugnação específica dos fatos sustentados nos embargos monitórios, ocasionando a presunção relativa de veracidade da narrativa, qual seja, que o valor realmente devido seria de R$ 80.000,0 0 (oitenta mil reais).

A tese recursal não prospera - até porque, o ônus de provar

que o empréstimo foi de
R$80.000,00 (oitenta mil reais)
e não de
R$188.823,00 (cento e oitenta e oito mil e oitocentos e

vinte e três reais)
constante da
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
(
ID nº 96161478 - Pág.19/21
)

e

ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA

(
ID nº 96161478 - Pág.23/25
)

é do devedor, todavia, este ficou tão somente no campo da alegação.

Aliás, não caracteriza a ausência de pretensão resistida pelo fato de uma eventual cobrança estar sendo realizado em valor maior que o devido ou de forma indevida, que não é o caso dos autos, já que o valor cobrado é aquele trazido na escritura pública acima mencionada.

Deste modo,
rejeito a preliminar de ausência de pretensão resistida
.-

VOTO - MÉRITO - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

Não procede o inconformismo do devedor.

Isto porque, a não se verifica na
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
(
ID nº 96161478 - Pág.19/21
) ou na

ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
(
ID nº 96161478 - Pág.23/25
)

qualquer vício de consentimento que possa torná-la suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-la – até porque, pelo que está demonstrado nos autos, aquela foi livremente assinada pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, inclusive perante a um Oficial do Tabelionato, este portador de fé pública.

Desta forma, é necessário manter a validade das Escrituras Públicas, uma vez que não houve comprovação de qualquer elemento que possa reconhecer a invalidade das mesmas, ônus que incumbia ao devedor, inclusive desnecessária a indicação da
causa debendi
.

Sobre idêntico tema do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 585, II, DO CPC/1973. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE
.
ÔNUS DA PROVA
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 34, VII, e 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ, cabe ao Ministro relator conhecer do agravo a fim de negar provimento ou prover o recurso especial, sendo que a interposição do agravo interno e seu julgamento pelo colegiado sana qualquer ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A escritura pública de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial (CPC/1973, art. 485, II), sendo desnecessária, nos termos da jurisprudência desta Corte, indicação da causa debendi ou a apresentação dos contratos ou documentos que deram origem à dívida confessada
. 3. O título de crédito extrajudicial goza de presunção de liquidez e certeza.
Portanto, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu o ônus de superar as provas acostadas pelo exequente.
4. A ausência de enfrentamento da questão posta no recurso pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto ausente o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prequestionamento é indispensável ao conhecimento das questões apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 435.853/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

Grifei
.

Ademais, a dívida resta incontroversa, questionado o devedor alguns pontos das Escrituras Públicas.

Neste particular, vale salientar que mesmo existindo alguns pontos inválidos, estes por si só não são suficientes para decretar a nulidade das Escrituras Públicas, diante do que dispõe o artigo 184 do Código Civil:

"Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal."

Denota-se que o ordenamento jurídico permite, se for o caso, a invalidade parcial do negócio, mantendo-se a parte válida tal como pactuado em atendimento ao princípio da conservação dos negócios jurídicos.

Com efeito, não há que se falar em nulidade do negócio.

No tocante à pretensão pela aplicação da
Medida Provisória nº 2.172-32/2001
, invertendo o ônus da prova, bem como de que o seu
direito de defesa foi cerceado
, diante da declaração de preclusão da oitiva de testemunha, não procede o inconformismo do devedor/apelante.

Isto porque, a aplicação da
Medida Provisória nº 2.172-32/2001
, (inversão do ônus da prova), foi
indeferida
através do despacho de
ID nº 96161480
, em 05/10/2018, sem que fosse apresentado recurso, portanto, encontrando-se acobertado pelo manto da coisa julgada.

No que refere à alegação do devedor/apelante de que o seu
direito de defesa foi cerceado
, diante da declaração de preclusão da oitiva de testemunha, de igual sorte esta foi declarada através do despacho de ID nº 96161480, em 24/05/2019, sem qualquer recurso.

De mais a mais, por duas vezes foi designada audiência de instrução para a inquirição da testemunha, no caso,
VANDERLEI DE LIMA
, sem sucesso.

Com relação à
correção monetária e os juros,
afirma o devedor/apelante que foram computados de forma errônea e em afronta à legislação pátria.

Procede em parte o inconformismo apenas com relação aos
juros de mora
, uma vez que em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Já a
correção monetária
, a sua incidência inicia-se a contar do vencimento do débito, conforme determinou o juiz singular.

Assim, com relação aos
juros de mora
, a sentença deve ser reformada.

Com relação à apelação do autor/apelante
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
, este pretende que incida sobre o débito principal a multa moratória de
R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
, conforme pactuado entre as partes, todavia, ao final, pretende multa moratória limitada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, a teor do que dispõe o
art. 9º do Decreto 22.626/33,
que corresponde a mais de
R$18.000,00 (dezoito mil reais).

Procede em parte os argumentos do autor/apelante - até porque, resta previsto na
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
(
ID nº 96161478 - Pág.19/21
) que se o devedor saldar a dívida antes do dia
10/07/2006
, haveria um desconto de
R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos).
Por outro lado, caso não houvesse o pagamento na data acima aprazada, haveria um acréscimo de
R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos),
não havendo qualquer cláusula penal ou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

Assim sendo, deve prevalecer o pactuado, que no caso seria o acréscimo de
R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos),
já que a dívida não foi paga no dia
10/07/2006
, razão do ajuizamento da ação.

De mais a mais, o valor acima não demonstra qualquer excessividade.

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho o percentual fixado pelo Juiz singular, uma vez que a fixação observou os ditames legais do artigo 85 do CPC/15, em especial o § 2º. A aplicação dos parâmetros previstos no artigo 85, §2º do novo CPC/15 é a técnica hermenêutica que melhor conforma os postulados constitucionais do advogado como ator essencial da justiça e da natureza alimentícia dos honorários, sejam contratuais ou sucumbenciais.

Por fim, diante de todas as circunstâncias apresentadas pelas partes, o recurso do credor/apelante deve ser provido em parte para que sobre o débito principal tenha o acréscimo de
R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos), e
m razão do não pagamento do prazo pactuado. De igual modo, o recurso do devedor/apelante deve ser provido em parte para que os juros de mora tenham incidência a contar da citação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do credor/apelante ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA para que sobre o débito principal tenha o acréscimo de R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos),
e
m razão do não pagamento do prazo pactuado. Ainda,
dou parcial provimento
ao recurso do devedor/apelante NADILSON GONÇALVES AUED para que os juros de mora tenham incidência a contar da citação.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que cada parte teve seu recurso provido em parte em um item.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021